Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723978-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA CUNHA CARVALHO APELADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FERNANDA DA CUNHA CARVALHO contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 66660884) que, nos autos de ação monitória ajuizada por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, constituiu o título executivo judicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja acolhida a preliminar de incompetência territorial, para declarar o foro de Brasília, eleito no contrato, como juízo competente. Subsidiariamente, que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória. No mérito, que seja invertido o ônus da prova e que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a ação monitória (ID 66660887). Contrarrazões apresentadas (ID 66660892). Intimada a apresentar documentação para comprovar hipossuficiência (ID 67291314), a apelante juntou petição e documentos (ID 67966828). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça, já que o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Ainda nos termos do art. 99, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os contracheques da parte (ID 67966834) indicam uma renda líquida mensal inferior a R$ 5.000,00. A apelante é professora na rede de educação básica do Distrito Federal e, conforme sua declaração do imposto de renda (ID 67966838), possui duas filhas dependentes. A apelante não recebe outros valores para o sustento de sua família e a renda indicada é compatível com as faturas de cartão de crédito apresentadas (ID 67966840 e 67966844). Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Publique. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator